Tribunal: TJPA
Processo: 0003721-26.2013.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003721-26.2013.8.14.0070

APELANTE: MAYCK FERREIRA PAIVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. MÉRITO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA NOS AUTOS – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O CRIME TIPIFICADO NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE - REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE - PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006)

A defesa sustenta de forma sucinta nas razões recursais a tese de insuficiência de provas. Todavia, não assiste razão os argumentos levantados pela defesa, uma vez que a materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes resta caracterizada pelo auto de prisão em flagrante; auto de apresentação e apreensão fl. 12 (IPL); laudo de exame toxicológico definitivo (fl. 14-A), que constatou a presença de 12 (doze) embalagens, vulgarmente denominadas de “petecas”, confeccionadas em pedaços de polietileno (saco plástico), contendo substância pulverizada na cor branca, as quais pesavam o total líquido de 3,0 (três gramas) da substância química Benzoilmetilecgonina princípio ativo da “Cocaína”.

A autoria delitiva restou devidamente comprovada por meio dos depoimentos das testemunhas. (depoimentos transcritos no voto)

O conteúdo das provas testemunhais e periciais, não há qualquer dúvida que o apelante praticou o crime de tráfico de drogas, conforme restou devidamente esclarecido nos depoimentos dos policiais militares.

Ressalto que os agentes públicos (policiais militares), desde a fase extrajudicial, na essência, apresentaram declarações harmônicas e uníssonas quanto à apreensão dos entorpecentes que estavam em poder do apelante no momento da prisão.

Consigno, então, que a validade dos depoimentos dos policiais, quando em harmonia com as demais provas dos autos e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem meio de prova idônea, mormente quando não tenha restado demonstrada a imprestabilidade da prova.

Saliento que o princípio do
in dubio pro reo
só irá afastar a condenação nos casos em que a dúvida existente no caso sub judice seja plausível. Dúvidas fantasiosas e teóricas, sustentadas pela defesa, desacompanhadas de um mínimo de prova que as sustentem, por si só, não levam a desclassificação do crime de tráfico. Caso assim não fosse, a maioria absoluta dos acusados deveria ser absolvida, já que a dúvida sempre existe, em maior ou menor medida.

Além disso, a tese subsidiaria de
desclassificação do crime de tráfico de drogas
para o uso (art. 28, da Lei nº 11.343/2006), também, não merece prosperar, pois encontra-se totalmente desassociada com os demais elementos de prova, não havendo qualquer indício de que seja verdadeira.

Assim, a circulabilidade das substâncias ilícitas restou demonstrada, bem como a forma como foi encontrada, evidencia o destino comercial das drogas apreendidas.

Ainda, ressalto que, para ser configurado o delito de tráfico de drogas, não é necessário estar demonstrado o ato de comércio. O simples enquadramento da conduta em algum dos verbos elencados no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, demonstrado o destino comercial ou a circulabilidade caracteriza o delito.

Portanto, o fato de estar transportando a droga como descrita na denúncia aponta claramente a sua destinação a terceiros.

Logo, a condenação do recorrente como incurso no art. 33, caput, da Lei de Drogas, se faz imperativa, pois há suficiência probatória acerca da autoria e materialidade delitiva.

Assim, rechaço a pretensão recursal absolutória, bem como a desclassificação do crime para o uso de entorpecentes (art. 28 da Lei nº 11.343/2006).

DOSIMETRIA DA PENA.

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (art. 33, da Lei nº 11.343/2006).

1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, por considerar favorável ou neutra todas circunstâncias judiciais.

2ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA.

Mantenho a posição do magistrado
a quo
que não reconheceu agravantes ou atenuantes a serem valoradas.

Inexiste agravantes a serem valoradas.

3ª
FASE DA DOSIMETRIA DA PENA

Ausência causas de aumento.

Entendo que o apelante preenche os requisitos legais contidos no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, razão pela qual para enfrentar esse cenário, sem desrespeitar a jurisprudência do Pretório Excelso, reconheço a aplicabilidade da causa de diminuição neste caso, fixando para ela o patamar de 1/6 (um sexto), ficando a pena definitiva no patamar de
04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, que deverá ser cumprida inicialmente no regime
semiaberto
.

Totalmente incabível a concessão do benefício disposto pelo art. 44, do Códex Penal, pois não preenchido o requisito objetivo para tanto (inciso I).

REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA
.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em
REGIME SEMIABERTO
, conforme o disposto no §2º, “b”, do art. 33 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento parcial
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
conhecer do recurso e dou-lhe provimento parcial
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Datado e assinado eletronicamente

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

MAYCK FERREIRA PAIVA,
interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO

CRIMINAL
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para
CONDENAR
o recorrente, à pena definitiva de
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto
, em razão da prática do
crime de tráfico de drogas
, tipificado no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006.

Narra a denúncia que na data de 13 de julho de 2013, por volta das 05h00min, o réu foi preso em flagrante delito pela polícia com uma certa quantidade da droga conhecida vulgarmente como “cocaína”.

A polícia só chegou ao traficante e ao produto do tráfico tendo em vista a realização de ronda policial, bem como o fato de ter recebido uma denúncia de que o acusado naquele momento estava comercializando droga na praia de Beja, e ao chegar no local e efetuar a revista, encontrou de posse do réu a droga apreendida, pronta para consumo e revenda.

Notificado, o acusado apresentou defesa prévia às fls. 08/09.

A denúncia foi recebida, conforme decisão de fl.11. Durante a instrução foram ouvidas 03(três) testemunhas arroladas na denúncia. Interrogado, o réu negou a prática do crime.

Laudo toxicológico definitivo acostado à fl. 14 do IPL.

Encerrada a instrução, o Ministério Público manifestou-se em memoriais, requerendo a condenação do acusado, como incurso às penas do art. 33 da lei n° 11.343/06.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela improcedência da ação penal com a absolvição do acusado, eis que não comprovada a autoria do delito, subsidiariamente que seja desclassificado para o crime de uso.

O Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para
CONDENAR
o recorrente, à pena definitiva de
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto
, em razão da prática do
crime de tráfico de drogas
, tipificado no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006.

Inconformado com a decisão judicial, a defesa interpôs
Recurso de Apelação Criminal
pugnando:
a)
absolvição do apelante da prática do crime de tráfico de drogas, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP;
b)
Desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, em face de sua confissão como usuário, bem como pela fragilidade das provas acostadas nos autos;
c)
Aplicação da causa de diminuição do §4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/06, devendo ser aplicado o regime aberto para o cumprimento da pena, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo. (ID. 5492916).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo. (ID. 5492919).

É o relatório. Ao revisor.

Datado e assinado eletronicamente

Sugiro inclusão na pauta virtual.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

VOTO

PROCESSO Nº 0003721-26.2013.814.007

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ABAETETUBA/PA

APELANTE: MAYCK FERREIRA PAIVA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: Des.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por defensor público. Conheço.

MÉRITO.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006)

A defesa sustenta de forma sucinta nas razões recursais a tese de insuficiência de provas. Todavia, não assiste razão os argumentos levantados pela defesa, uma vez que a materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes resta caracterizada pelo auto de prisão em flagrante; auto de apresentação e apreensão fl. 12 (IPL); laudo de exame toxicológico definitivo (fl. 14-A), que constatou a presença de 12 (doze) embalagens, vulgarmente denominadas de “petecas”, confeccionadas em pedaços de polietileno (saco plástico), contendo substância pulverizada na cor branca, as quais pesavam o total líquido de 3,0 (três gramas) da substância química Benzoilmetilecgonina princípio ativo da “Cocaína”.

A autoria delitiva restou devidamente comprovada por meio dos depoimentos das testemunhas. Vejamos:

A testemunha ELIDENBERGO TRINDADE COSTA, policial militar, declinou (fl.33):

“ (...) Que após lido o seu depoimento perante autoridade policial respondeu que era época de veraneio e estava de serviço e havia um cidadão que estava na praia vendendo drogas; Que havia vários policiais que o estavam monitorando; Que o acusado foi revistado e foi encontrado algumas petecas e o mesmo disse que estava vendendo para ganhar um dinheiro extra(...)”

A testemunha JOSÉ MARIO SENA MARTINS, policial militar, declinou (fl. 33):

“ (...) Que era época de veraneio e estava de serviço e havia um cidadão que estava na praia vendendo drogas; Que havia vários policiais que o estavam monitorando; Que revistado foi encontrado em posse do acusado alguma petecas e o mesmo disse que estava vendendo para ganhar um dinheiro extra(...). ”

A testemunha ELTON JHON CARNEIRO DA SILVA, policial militar, declinou (fl. 33-v).

“(...) Que houve uma denúncia que o acusado estava vendendo drogas na praia de Beja e foi encontrado em sua posse uma quantidade de entorpecentes(...).”

Analisando o conteúdo das provas testemunhais e periciais, não há qualquer dúvida que o apelante praticou o crime de tráfico de drogas, conforme restou devidamente esclarecido nos depoimentos dos policiais militares.

Ressalto que os agentes públicos (policiais militares), desde a fase extrajudicial, na essência, apresentaram declarações harmônicas e uníssonas quanto à apreensão dos entorpecentes que estavam em poder do apelante no momento da prisão.

Consigno, então, que a validade dos depoimentos dos policiais, quando em harmonia com as demais provas dos autos e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem meio de prova idônea, mormente quando não tenha restado demonstrada a imprestabilidade da prova.

Aliás, nessa linha, vem entendendo pacificamente o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS. LEI N. 11.343/2006. 6,9 G DE CRACK.
POLICIAIS. TESTEMUNHO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO
. DOSIMETRIA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. REDUÇÃO DA PENA. RÉU QUE PREENCHE TODAS AS CONDIÇÕES PREVISTAS EM LEI: PRIMÁRIO, DE BONS ANTECEDENTES, NÃO SE DEDICA A ATIVIDADE ILÍCITA E NÃO INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LEGALIDADE. REDUÇÃO DE PENA EM 1/6 EM DECORRÊNCIA DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA DROGA. REGIME INICIAL DE PENA DIVERSO DO FECHADO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ÓRGÃO COMPETENTE PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL. SÚMULA 7/STJ.

1
. Este Superior Tribunal possui entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo, circunstância que afasta a alegação de sua nulidade.

2. Diante da convicção a que chegou a instância ordinária decorrida da análise do conjunto fático-probatório do caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, impedindo a admissibilidade do especial ante o óbice contido na Súmula 7/STJ.

[...]

7. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1552938/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 25/11/2015).

Saliento que o princípio do
in dubio pro reo
só irá afastar a condenação nos casos em que a dúvida existente no caso sub judice seja plausível. Dúvidas fantasiosas e teóricas, sustentadas pela defesa, desacompanhadas de um mínimo de prova que as sustentem, por si só, não levam a desclassificação do crime de tráfico. Caso assim não fosse, a maioria absoluta dos acusados deveria ser absolvida, já que a dúvida sempre existe, em maior ou menor medida.

Além disso, a tese subsidiaria de
desclassificação do crime de tráfico de drogas
para o uso (art. 28, da Lei nº 11.343/2006), também, não merece prosperar, pois encontra-se totalmente desassociada com os demais elementos de prova, não havendo qualquer indício de que seja verdadeira.

Assim, a circulabilidade das substâncias ilícitas restou demonstrada, bem como a forma como foi encontrada, evidencia o destino comercial das drogas apreendidas.

Ainda, ressalto que, para ser configurado o delito de tráfico de drogas, não é necessário estar demonstrado o ato de comércio. O simples enquadramento da conduta em algum dos verbos elencados no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, demonstrado o destino comercial ou a circulabilidade caracteriza o delito.

Portanto, o fato de estar transportando a droga como descrita na denúncia aponta claramente a sua destinação a terceiros.

Logo, a condenação do recorrente como incurso no art. 33, caput, da Lei de Drogas, se faz imperativa, pois há suficiência probatória acerca da autoria e materialidade delitiva.

Assim, rechaço a pretensão recursal absolutória, bem como a desclassificação do crime para o uso de entorpecentes (art. 28 da Lei nº 11.343/2006).

DOSIMETRIA DA PENA.

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (art. 33, da Lei nº 11.343/2006).

1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA.

A defesa se insurge, no mérito, contra a suposta exasperação indevida da reprimenda base e, para um melhor exame, faz-se necessário reproduzir trecho específico da sentença,
in verbis:

“(...) O réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; o réu não apresenta antecedentes criminais; sua conduta social e personalidade não foram auferidas nos autos; injustificáveis os motivos e circunstâncias para a prática do crime; os motivos são inerentes ao delito: busca do lucro fácil; as consequências não foram danosas, não vislumbro qualquer contribuição da vítima (sociedade) para o evento criminoso, de modo que para reprovar e prevenir o crime, fixo a pena base no mínimo legal. Por tais motivos fixo a pena-base do acusado no mínimo legal em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
no valor unitário de 1/30 do salário mínimo.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, por considerar favorável ou neutra todas circunstâncias judiciais.

2ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA.

Mantenho a posição do magistrado
a quo
que não reconheceu agravantes ou atenuantes a serem valoradas.

Inexiste agravantes a serem valoradas.

3ª
FASE DA DOSIMETRIA DA PENA

Ausência causas de aumento.

Entendo que o apelante preenche os requisitos legais contidos no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, razão pela qual para enfrentar esse cenário, sem desrespeitar a jurisprudência do Pretório Excelso, reconheço a aplicabilidade da causa de diminuição neste caso, fixando para ela o patamar de 1/6 (um sexto), ficando a pena definitiva no patamar de
04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, que deverá ser cumprida inicialmente no regime
semiaberto
.

Totalmente incabível a concessão do benefício disposto pelo art. 44, do Códex Penal, pois não preenchido o requisito objetivo para tanto (inciso I).

REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA
.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em
REGIME SEMIABERTO
, conforme o disposto no §2º, “b”, do art. 33 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento parcial
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 04/10/2021